Tribunal: TJES
Processo: 5011831-16.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011831-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: QUINTINO ANTONIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011831-16.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: QUINTINO ANTONIO DO NASCIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por Quintino Antônio do Nascimento contra a concessionária de energia EDP Espírito Santo, objetivando a transferência de titularidade dos serviços de energia elétrica para o comprador de imóvel vendido em 2021 e a compensação por danos morais decorrentes da negativação indevida de seu CPF por débitos gerados após a venda. O autor alega que solicitou a alteração de titularidade junto à EDP, mas teve o pedido negado sob o argumento de que apenas o novo proprietário poderia formalizar a solicitação. Em 2022, o autor foi surpreendido com a negativação de seu CPF devido a débitos de energia referentes ao imóvel.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão das dívidas em nome do autor referente à instalação nº 623751, a transferência da titularidade dos serviços, assim como toda a dívida gerada da aludida instalação, e a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a parte ré é responsável pela transferência de titularidade dos serviços de energia elétrica após a venda do imóvel e pela negativação indevida do CPF do ex-proprietário, ora autor; e (ii) estabelecer se está configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que solicitou a transferência de titularidade junto à concessionária de energia elétrica, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Com efeito, embora existam fotos dos protocolos de atendimentos, não é possível afirmar que a solicitação de transferência de titularidade de instalação ocorreu da forma correta. Além disso, ao contrário da versão que embasa a pretensão reparatória, não há provas nos autos de que o autor solicitou a referida transferência, pois o documento de ID de origem nº 41404023 (ID da Turma Recursal nº 9749712) refere-se, em verdade, ao pedido de transferência de titularidade da conta de água.

5. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito do autor, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual se reforma o ato sentencial para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao pedido de transferência do débito para o atual proprietário e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mesmo porque somente em situações excepcionais o terceiro, não participante da lide, poderá ser atingido pelos efeitos de uma sentença de cunho condenatório, o que definitivamente não é o caso dos autos, em que o novo proprietário sequer teve a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Além dos pontos aqui traçados, o ato sentencial necessita ser revisitado para que seja afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, porquanto, na forma já declinada, não houve prática alguma de ato ilícito por parte da ré, ora recorrente, que sequer foi comunicada prévia e oportunamente acerca da venda do imóvel, jamais podendo ser penalizada por tal circunstância. Mantém-se, nessa esteira de ideias, apenas a determinação de transferência da titularidade da instalação nº 623751 para o atual proprietário do imóvel, visto que, com o ajuizamento da presente ação, resta inegável a manifestação de vontade do autor, ora recorrido, no sentido de alteração cadastral perante a concessionária de serviços de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos de transferência do débito para o atual proprietário e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como o de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. No que se refere à determinação de transferência da titularidade da instalação nº 623751 para o atual proprietário do imóvel, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)